Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-85.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes 1. Percentual de retenção e taxa de ocupação. Fruição do imóvel pelos requeridos por longo período sem a devida contraprestação que, in casu, culmina na compensação dos valores pagos, nada devendo ser-lhes restituído. 2. Benfeitorias e

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes 1. Percentual de retenção e taxa de ocupação. Fruição do imóvel pelos requeridos por longo período sem a devida contraprestação que, in casu, culmina na compensação dos valores pagos, nada devendo ser-lhes restituído. 2. Benfeitorias e acessões. Ausência de formulação de pedido indenizatório em primeira instância. Pretensão a ser veicula em via própria. Recurso dos requeridos desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.